Tribunal: TJDFT
Processo: 0750893-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750893-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Carmelito Pereira do Nascimento Agravados: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmelito Pereira do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0736221-63.2023.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada interposta por CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Narra a parte Autora, ao ID no 176267333, que na data 03/10/2023, protocolou junto à Ré requerimento para cancelamento dos descontos efetuados em sua conta bancária (Doc.1 anexo); contudo, passado o prazo para resposta, a Ré não respondeu à solicitação (Doc.2 anexo). Requereu a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pela Ré na conta bancária do Autor (Agência: 198 - Conta Corrente: 198.000.325-1), referente aos contratos: BRB SERV CONSIG no 20210858308; BRB SERV CONSIG no 20211363060; BRB SERV CONSIG no 20211282558; NOVAÇÃO no 2023637133, com base na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Instada em contraditório, a parte Requerida se manifestou ao ID no 178190662. Alegou que o pedido não pode ser julgado procedente, pois não restaram demonstrado os requisitos essenciais à concessão da tutela, quais sejam, o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. É o relato do necessário. Decido. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo Autor. Desde logo, registro que o Autor repete os mesmos argumentos declinados na inicial quando pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência, a qual restou indeferida (ID no 171017404). De qualquer modo, relativamente à suspensão dos descontos, é possível realizar a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado antes da vigência da Resolução n.o 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. Importante lembrar que o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta corrente, não decorre de imposição legal - como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento -, mas, de novo, da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário. Na espécie, entretanto, não há negativa do Autor, em sua inicial, de que tenha pactuado tais contratos com o Banco Réu; mas, repise-se, apenas pedido de suspensão dos descontos que ocorrem diretamente em sua conta corrente. Noutro norte, em que pese o Autor ter formulado pedido de cancelamento do débito diretamente ao Banco Réu, e o mesmo não ter respondido à solicitação (ID no 176267336), a pretensão de suspensão dos descontos não merece prosperar, uma vez que pactuados os descontos livremente pelas partes, não são aplicáveis as limitações das margens consignáveis aos descontos efetuados em conta corrente advindos de contratos de mútuo. Nessas circunstâncias, não se vislumbra, na espécie, a probabilidade do direito reclamado, um dos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela emergencial vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Não havendo outras provas a serem produzidas, verifico ser caso de julgamento antecipado da lide. Assim, dou por encerrada a instrução probatória. Façam-me conclusos para julgamento, pela ordem cronológica.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 53929195), em síntese, que é possível a revogação, por iniciativa do mutuário a autorização manifestada no ato da obtenção de conta bancária ou em negócio jurídico de mútuo bancário a respeito da promoção de descontos diretos nos saldos mantidos pelo mutuário. Sustenta que manifestou, por meio de requerimento dirigido à instituição financeira recorrida, o intento de revogar a autorização anteriormente concedida para efetivação de descontos em sua conta corrente, com a finalidade de pagamento de parcelas de mútuo. Assevera que até o presente momento não houve resposta da agravada a respeito do requerimento aludido, e que a recorrida continua a efetuar descontos direitos na conta bancária mantida pelo agravante. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão integral dos descontos mensais promovidos pela instituição financeira recorrida diretamente na conta bancária do agravante, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça por este Relator, nos autos do processo no 0736821-87.2023.8.07.0000. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação, pelo mutuário da autorização de descontos diretos na conta bancária respectiva. A respeito do tema, convém destacar que o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, com o intuito de regulamentar os procedimentos para autorização e eventual revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”. Em relação à revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e “em conta-salário”, a Resolução aludida prevê o seguinte procedimento: “DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Nota-se que é assegurada ao mutuário a faculdade de revogar a autorização de débitos anteriormente outorgada, devendo, para tanto, observar o procedimento acima em destaque. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO N.o 4.790/20 DO BACEN. ABRANGÊNCIA. 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Contrato anterior à Resolução n.o 4.790/20 do BACEN. Abrangência. O fato de os contratos terem sido assinados antes da entrada em vigor da referida resolução não afasta o direito do correntista de cancelar a autorização. Antes da edição de norma regulamentar impositiva ao sistema bancário, a liberdade de gestão patrimonial do consumidor já servia de fundamento para permitir a autorização e cancelamento de descontos. Ademais, tratar-se de contrato de trato sucessivo e, portanto, abrangido pela nova resolução. 3 - Restituição dos valores. Inviabilidade. É incabível a repetição dos valores descontados na conta corrente da autora, mesmo após a revogação da autorização, tendo em vista que o pagamento era devido, já que se encontrava em débito em virtude dos contratos de mútuo. Cabível a imposição de multa para compelir o réu ao cumprimento da obrigação. 4 - Apelação conhecida e provida em parte.” (Acórdão 1766419, 07016720920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023) (Ressalvam-se os grifos). No caso em exame o agravante alega que notificou a instituição financeira recorrida a respeito de sua intensão de revogar as autorizações anteriormente concedidas para a efetivação de descontos em sua conta corrente, com a finalidade de pagamento de mútuos (Id. 53929207). Ocorre que não há comprovação de que a agravada tenha efetivamente recebido o requerimento aludido. Aliás, o procedimento para que seja formalizada a revogação pretendida, de acordo com a Resolução no 4.790/2020, não admite que essa pretensão seja exercida por intermédio de notificação extrajudicial, como efetuado pela recorrente. Além disso a análise do conjunto probatório trazido aos autos não permite afirmar com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, que a instituição financeira agravada teria praticado ato ilícito ou mesmo que devem ser modificadas as cláusulas referentes aos negócios jurídicos supostamente celebrados entre as partes, notadamente no que concerne ao modo de pagamento das prestações correspondentes. Não constam nos autos os instrumentos dos negócios jurídicos velebrados pelas partes, pertinentes à celebração dos negócios jurídicos de mútuo, que permitam aferir o teor das cláusulas correspondentes, notadamente em relação ao modo de adimplemento das obrigações respectivas. Assim, é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante, de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. 1. A concessão da antecipação da tutela depende de elementos que evidenciem tanto a probabilidade do direito quanto perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. 2. Não é possível suspender os descontos realizados na folha de pagamento do autor, em sede de antecipação de tutela, se não houver verossimilhança das alegações, baseada em prova inequívoca de que os valores são indevidos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 988887, 20160020411349AGI, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017, pág. 916-941) Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator